Tribunal: STJ
Processo: 1018108-51.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2220028 - SP (2025/0230299-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: A A M I S
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
RECORRIDO
: L L S
ADVOGADO
: GERALDO SOUSA VIEIRA - RJ130885
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do CPC, porquanto o Tribunal de
art. 1.022
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Na esteira do entendimento consolidado nesta Corte Superior, nas
decisões que reconheçam o direito à cobertura de tratamento pelo plano
de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir
sobre a condenação à obrigação de fazer, acrescida de eventual
condenação à obrigação de pagar quantia certa, se houver.
3. Recurso especial conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51600907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:20:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 84bc4f05-a492-41ea-9883-115f84f4956d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51600907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:20:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 84bc4f05-a492-41ea-9883-115f84f4956d

RECURSO ESPECIAL No 2220028 - SP (2025/0230299-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: A A M I S
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
RECORRIDO
: L L S
ADVOGADO
: GERALDO SOUSA VIEIRA - RJ130885
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
BASE
DE
CÁLCULO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE
AFERÍVEL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Na esteira do entendimento consolidado nesta Corte Superior, nas
decisões que reconheçam o direito à cobertura de tratamento pelo
plano de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem
incidir sobre a condenação à obrigação de fazer, acrescida de
eventual condenação à obrigação de pagar quantia certa, se houver.
3. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por A A M I S (OPERADORA), com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão proferido pelo TJSP, de
a
relatoria do Des. SILVÉRIO DA SILVA, assim ementado:

Apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autor
dependente químico. Condenação da ré no custeio na internação do
autor de modo que haja o reembolso integral da clínica na qual o autor
fora internado até indicação da rede credenciada, caso se mostre apta
e disponível. Cerceamento de defesa afastado. A produção de prova
pericial em anda alteraria o quadro, posto que não há qualquer
Documento eletrônico VDA51362239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:03
Código de Controle do Documento: d31e972c-2bb3-412f-8de8-9403ddfe49db

documento que comprove que a ré indiciou clínica credenciada que
atendesse o tratamento do autor. Admite- se, todavia, a obrigação do
beneficiário em concorrer para o pagamento das despesas da
internação depois do prazo de 30 dias. A hipótese não se cuida de
internação com prazo curto e possibilidade de pronto restabelecimento
do paciente. Adequação dos honorários advocatícios, em atenção ao
tema 1076 firmado no C. STJ. O montante econômico da obrigação de
fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada.
Condenação da parte ré, além das custas e despesas processuais, a
pagar honorários ao advogado do autor em 10% sobre o valor do
tratamento do beneficiário devidamente atualizado e liquidado em
sede de liquidação de sentença. Apelos parcialmente providos.

Os embargos de declaração opostos pela OPERADORA foram rejeitados.
Nas razões do presente recurso, OPERADORA alegou a violação aos arts.
85 e 1.022 do NCPC ao sustentar que
o acórdão recorrido foi omisso ao não
(1)
apreciar a alegação de ausência de termo final para a liquidação de sentença, o que
impacta diretamente na fixação dos honorários advocatícios;
a condenação em
(2)
honorários advocatícios sobre obrigação de fazer ilíquida é incabível, devendo ser
aplicada a apreciação equitativa.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente inconformismo não merece prosperar.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
Documento eletrônico VDA51362239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:03
Código de Controle do Documento: d31e972c-2bb3-412f-8de8-9403ddfe49db

EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Dos honorários sucumbenciais
O acórdão estadual está em consonância com o entendimento consolidado
nesta Corte Superior, no sentido de que, nas decisões que reconheçam o direito à
cobertura de tratamento pelo plano de saúde, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem incidir sobre a condenação à obrigação de fazer (ainda que
pendente de apuração em liquidação de sentença), acrescida de eventual condenação
à obrigação de pagar quantia certa, se houver.
A propósito, confiram-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONROÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BASE DE
CÁLCULO.
CONDENAÇÃO.
VALOR
QUE
ABRANGE
O
TRATAMENTO MÉDICO.
1. Ação condenatória.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Vigora, no âmbito das Turmas de Direito Privado, o entendimento de
que, nos conflitos de direito material entre operadora de plano de
saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de
procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de
fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória
como também possui um montante econômico aferível, sobre o qual
deve incidir o percentual dos honorários, com base no art. 85, § 2o, do
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51362239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:03
Código de Controle do Documento: d31e972c-2bb3-412f-8de8-9403ddfe49db

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.387.769/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/10/2024
30/10/2024

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
COBERTURA.
TRATAMENTO
MÉDICO.
DANO
MORAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento
médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os
honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações
ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer" (EAREsp n.
198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
).
27/4/2022
11/5/2022
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.219.506/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
29/5/2023
2/6/2023

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em
consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA51362239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:03
Código de Controle do Documento: d31e972c-2bb3-412f-8de8-9403ddfe49db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.220.028 / SP
Número Registro: 2025/0230299-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10181085120238260100
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A A M I S
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
RECORRIDO
: L L S
ADVOGADO
: GERALDO SOUSA VIEIRA - RJ130885
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51584465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:16
Código de Controle do Documento: 1bc7acbc-60c0-401c-af1f-82d3879e752f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:16
Código de Controle do Documento: 1bc7acbc-60c0-401c-af1f-82d3879e752f